Tribunal: TJSP
Processo: 1035020-08.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Plano de saúde individual. Prescrição. Obrigação de fazer c.c. repetição do indébito. Natureza jurídica da relação contratual que se afina à incidência do prazo prescricional trienal, artigo 206, 3o, IV do CC. Recurso Repetitivo no C.STJ, no 1360969/RS. Pretensão à incidência do prazo ânua afastada.

Reajuste por faixa etária. Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e

Ementa:
Plano de saúde individual. Prescrição. Obrigação de fazer c.c. repetição do indébito. Natureza jurídica da relação contratual que se afina à incidência do prazo prescricional trienal, artigo 206, 3o, IV do CC. Recurso Repetitivo no C.STJ, no 1360969/RS. Pretensão à incidência do prazo ânua afastada.

Reajuste por faixa etária. Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Aplicação de reajuste etário anualmente a partir dos 60 anos. Percentuais e faixas etárias sequer previstos contratualmente. Ilegalidade. Nulidade da cláusula contratual. Vedação à aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Controle jurisdicional. Possibilidade de interferência no conteúdo econômico do contrato. Majoração aleatória que representa manifesta desvantagem do segurado em relação à operadora de saúde. Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Devolução simples das parcelas cobradas a maior, respeitada a prescrição trienal.

Reajuste por sinistralidade (Variação dos custos médicos e hospitalares). Cláusula contratual imprecisa. Não aplicação dos índices autorizados pela ANS. Descumprimento das normas regulamentares. Abusividade. Imposição à aplicação dos índices de reajuste divulgados agência reguladora. Sentença mantida Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035020-08.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ITAÚSEG SAÚDE
S/A, são apelados DOMINGOS JOAO BESCHIZZA (FALECIDO) e RICARDO
BESCHIZZA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
2
Voto no. 28.195.
Apelação no. 1035020-08.2017.8.26.0562
Comarca: Santos –7a Vara Cível
Ação: Obrigação de fazer / Plano de Saúde
Apelante: Itaúseg Saude S/A
Apelado: Espólio de Domingos João Beschizza (representado por
Ricardo Beschizza,)
Plano de saúde individual. Prescrição. Obrigação
de fazer c.c. repetição do indébito. Natureza jurídica
da relação contratual que se afina à incidência do
prazo prescricional trienal, artigo 206, 3o, IV do CC.
Recurso Repetitivo no C.STJ, no 1360969/RS.
Pretensão à incidência do prazo ânua afastada.
Reajuste por faixa etária. Necessidade de previsão
contratual, respeito aos limites e requisitos legais e
observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ,
com rito de eficácia vinculante. Contrato anterior à
Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Aplicação de
reajuste etário anualmente a partir dos 60 anos.
Percentuais e faixas etárias sequer previstos
contratualmente. Ilegalidade. Nulidade da cláusula
contratual. Vedação à aplicação de percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente
o consumidor ou discriminem o idoso. Controle
jurisdicional. Possibilidade de interferência no
conteúdo
econômico
do
contrato.
Majoração
aleatória que representa manifesta desvantagem do
segurado em relação à operadora de saúde. Afronta
ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V,
ambos do CDC. Devolução simples das parcelas
cobradas a maior, respeitada a prescrição trienal.
Reajuste por sinistralidade (Variação dos custos
médicos
e
hospitalares).
Cláusula
contratual
imprecisa. Não aplicação dos índices autorizados
pela ANS. Descumprimento das normas regulamentares. Abusividade. Imposição à
aplicação dos índices de reajuste divulgados
agência reguladora. Sentença mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
3
desprovido.
Da r. sentença (fls. 214/219) que julga
parcialmente procedente a ação para declarar nulas as cláusulas
contratuais que estabelecem o reajuste por faixa etária do autor ou de
sua dependente após os 60 anos de idade, determinando que o valor
da mensalidade do contrato firmado entre as partes observe tão
somente os reajustes anuais aplicados de acordo com o Termo de
Compromisso firmado entre a Ré e a ANS, expurgando-se os
reajustes etários descritos as fls. 70/71, aplicados em outubro/2014,
outubro/2015, outubro/2016 e outubro/2017, cada um no percentual
de 5,935% e determinando o recalculo do valor do prêmio mensal
devido, condenando a Ré à restituir ao autor, de forma simples, todos
os valores pagos a maior desde os três anos anteriores à distribuição
da ação a data da restituição; apela a operadora de saúde vencida
postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 168/181),
sustenta, preliminarmente, que a pretensão se encontra prescrita,
aplicando-se o prazo prescricional ânuo.
No mérito, assevera, em síntese, que o
contrato individual previu os reajustes etário e anual, resguardados
pelas resoluções da SUSEP aplicáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
4
Alega o apelante que a apólice de seguro está
em desacordo com o entendimento do STJ exarado por meio do
Recurso Repetitivo REsp 1.568.244/RJ e que os reajustes são legais.
Pontua que o reajuste por VCMH está de
acordo com os índices autorizados pela ANS. Colaciona precedentes.
Pede o provimento.
Recurso preparado (fls. 182/184) e respondido
(fls. 188/208).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do prazo prescricional: incidência do art. 206,
§3o, do Código Civil
A prescrição aplicada ao caso é trienal.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição do
indébito objetivando a nulidade de reajuste aplicado a partir de 2012
para o seguro saúde, bem como a restituição das quantias pagas a
maior, em razão da majoração ilegal.
Nessa medida, não obstante os argumentos
trazidos pela recorrente, não se trata de pretensão direcionada a
típico contrato de seguro, em relação ao qual incidiria o prazo ânuo
(art. 206, § 1o, II, 'b', do Cód. Civil), mas sim de negócio jurídico
envolvendo plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
5
Com efeito, a prescrição trienal incide no caso
concreto, pois, trata-se de ação em que os autores, ainda com o
contrato vigente, pretendem o reconhecimento do caráter abusivo das
cláusulas que determinaram o aumento das mensalidades
Neste sentido, a ação está fundada no
enriquecimento sem causa da apelante, por tal razão aplica-se o
artigo 206, §3o, do Código Civil.
Neste bordo, o C.STJ já definira em recurso
sede de repetitivo (REsp no 1360969/RS):
1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU
SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO
DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE.
ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO
PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA
NA
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO.
NATUREZA
CONTINUATIVA
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA.
DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. (...) 10. Para os
efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo,
fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de
plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de
nulidade de cláusula de reajuste nele prevista
prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3
anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a
regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 11. Caso
concreto: Recurso especial interposto por Unimed
Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços
Médicos Ltda. a que se nega provimento. (REsp
1360969/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
19/09/2016).
Por este prisma, a pretensão do consumidor
deverá ser ajustada com observância do prazo prescricional trienal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
6
afastado o prazo ânuo.
Destarte, se a demanda foi proposta em
19/12/2017, força é convir que o direito subjetivo à restituição dos
valores pagos após 19/12/2014 não se encontra fulminado pela
prescrição da lesão.
Do reajuste por faixa etária após 60 anos de
idade: ilegalidade
Do bojo probante tem-se que o consumidor,
falecido no curso da lide, que completaria 93 anos de idade (fls. 209),
é beneficiário do plano de assistência médica individual, desde 1985,
oferecido pela ré (fls. 92/93).
Ocorre que, ao longo dos últimos anos, fora
surpreendido com reajustes expressivos na mensalidade do aludido
seguro-saúde, incluindo reajustes à mensalidade de sua dependente.
Aduz que os reajustes não foram explicitados
no contrato de assistência saúde, razão pela qual ingressara com a
presente ação visando a declaração de abusividade da cláusula
contratual e devolução dos valores pagos a maior.
Pois bem.
Dos autos restou incontroverso que as partes
convencionaram o reajuste do prêmio mensal por mudança de faixa
etária, cuja apólice fora firmada antes da vigência da Lei 9.656/98

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
7
(1985), não havendo notícia de sua adaptação.
A cláusula contratual prevê o quanto segue (fls.
93), verbis:
“14- Reajuste de prêmios
O valor do premio anual será reajustado em cada
aniversário da apólice, e o valor das mensalidades, no
caso de prêmio parcelado, será reajustado nos meses
de Janeiro e Julho, levando-se em conta, em ambos os
casos, a evolução do valor da URS ITAU e a evolução
dos custos hospitalares, além da eventual mudança da
faixa etária do segurado e seus dependentes.”
Em 05/12/2007, ademais, a operadora de
saúde encaminhou comunicado aos segurados informando que,
anualmente, os prêmios seriam reajustados em função da progressão
de faixa etária dos segurados acima de 60 anos (fls. 113)
Como cediço, os reajustes por idade encontram
permissivo legal no art. 15 da Lei no 9.656/98.
Com efeito, a decisão paradigmática proferida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1568244/RJ, declarou a ausência de abusividade no
reajuste por mudança de faixa etária, o qual equilibra a repartição dos
riscos com o critério da solidariedade intergeracional, resguardada a
eventual abusividade, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
8
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. “O reajuste de mensalidade de plano de
saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (g.n).
Destarte, é possível a variação do valor das
mensalidades em virtude do avanço da idade do beneficiário, desde
que haja expressa previsão no contrato, que se observem os limites
impostos pela Lei 9.656/98 e que não se estabeleçam índices
extremamente onerosos e desarrazoados.
Ademais, o reajuste deverá observar: I) a
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, quando se tratar de contrato
anterior à vigência da Lei no 9.656/1998; II) a Resolução CONSU no
6/1998, quando se tratar de contrato firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003; ou, III) a Resolução Normativa ANS no
63/2003, quando se tratar de contrato firmado a partir de 01/01/2004.
Na peculiaridade dos autos, o contrato de
seguro saúde da autora fora firmado em momento anterior à vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
9
da Lei 9.656/98 (1985), estando sujeito à Súmula Normativa no
03/2001 da ANS. A aludida Súmula Normativa fixa que, verbis:
“1.
Desde
que
esteja
prevista a futura variação de preço por faixa etária nos
instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS
as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou
referidas nos textos contratuais informadas pelas
operadoras, para fins verificação da previsão de
variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1o
do art 35- E, da Lei no 9.656, de 1998”. (g.n)
Na hipótese em testilha, o contrato não prevê
as faixas etárias nas quais seriam realizados os reajustes, tampouco
indica os índices a serem aplicados com a implementação da
mudança de idade dos beneficiários.
Cumpre observar que a redação da aludida
cláusula não discrimina os índices a serem aplicados e os custos dos
serviços de assistência médica, o que impossibilita a aferição dos
parâmetros reais utilizados para se chegar àquele percentual.
A apólice também não contém qualquer
fórmula matemática clara e plausível, de cristalina compreensão para
o consumidor, que justifique o percentual aplicado.
Nessa linha, marcada a inobservância da
Súmula Normativa, se reveste da apontada ilegalidade, porquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
10
atende às exigências da norma regulamentar.
Por certo, a norma regulamentar é clara em
determinar que o instrumento contratual contenha os percentuais de
reajuste etária a serem aplicados (“desde que esteja prevista a futura
variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais”).
A cláusula contratual, porque desprovida de
qualquer parâmetro para fixação do reajuste é obscura e sujeita o
consumidor as disposições negociais da apelante com a operadora de
saúde, encerrando em si ilegal disposição potestativa, a qual coloca o
segurado em posição de extrema desvantagem.
Nesse sentido, aplica-se à hipótese o art. 51, X,
do Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a imposição de
cláusulas que permitam a alteração unilateral da equação econômica
do negócio jurídico.
Não há, pois, como deixar de reconhecer a
violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva que devem
nortear qualquer relação contratual, sobretudo naquelas a mercê das
relações de consumo, marcadas pela clara hipervulnerabilidade do
consumidor (art. 4o, I, CDC).
Marque-se, aliás, que a aplicação aleatória,
sem qualquer base contratual, legal e pormenorizada não está de
acordo com a aludida Súmula e tampouco com a legalidade estrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
11
Há de se ponderar que, se houvessem motivos
justificadores e devidamente comprovados através de cálculo atuarial
(elevação e proporção em prol da verificação da sinistralidade), poder-
se-ia refletir em outra direção.
No entanto, na hipótese trazida à baila, a
seguradora não trouxera nenhuma justificativa plausível para o
reajuste impugnado, cingindo-se a propalar que agiu conforme o
contratado, sem qualquer demonstração efetiva do aumento de
sinistralidade em função da faixa etária.
A argumentação da seguradora direcionada à
licitude da majoração implementada, com fundamento na natureza da
contratação, pois, também não é subsistente.
Com efeito, observa-se que o reajuste foi
aplicado de forma unilateral, sem qualquer comprovação de estar
amparado nos critérios claramente determinados no contrato, nem
explicação detalhada, acompanhada de planilha clara e das
justificativas de aumento de custos.
Não se afigura plausível, tanto por tanto, a
adoção de interpretação restritiva, sobretudo à míngua de prova cabal
de que a equação econômico-financeira do negócio tenha sofrido
efetivo abalo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
12
Há
que
se
ponderar,
ainda,
que
tal
redimensionamento econômico, porque discriminante e desarrazoado,
além de violar as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, praticamente suprime a possibilidade de mantença do
contrato.
Leva, via de regra, o consumidor à mora
debitoris e afeta diretamente a função social do próprio contrato,
princípio de ordem pública (art. 2.035, parágrafo único, do Código
Civil).
A propósito, o caput do art. 4o da Lei no
8.078/90 é claro ao estabelecer que o objetivo da Política Nacional de
Relações de Consumo deve ser o atendimento às necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade
de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo.
Sobre o assunto, extrai-se da já citada decisão
paradigmática proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ, verbis:
“Não há como se considerar violador do princípio da
isonomia o reajuste, autorizado em lei, decorrente de
mudança de faixa etária, baseado no já mencionado
natural
incremento
do
elemento
risco,
pois
caracterizada a pertinência lógica que justifica tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
13
diferenciação, máxime quando já idoso o segurado. O
que não se mostra possível , de acordo com as regras
do art. 15, § 3o, da Lei Federal no 10.741/2003
(Estatuto do Idoso) e do art. 14 da Lei Federal no
9.656/98, transcritos supra, por afrontar nitidamente o
princípio da igualdade, repise-se, é que a seguradora,
em flagrante abuso do exercício de direito e divorciada
da boa-fé contratual, aumente sobremaneira a mensalidade dos planos de saúde, aplicando
percentuais desarrazoados, que constituam verdadeira
barreira à permanência do idoso no plano de saúde.
Procedendo de tal forma, a seguradora criaria, em
verdade, fator de discriminação do idoso, com o
objetivo escuso e ilegal de usar a majoração para
desencorajar o segurado a permanecer no plano, o
que, evidentemente, não pode ser tolerado” (REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe 19/12/2016, grifamos).
O excerto supratranscrito deixa exaustivamente
claro que o reajuste etário, para que possa ser aceito como não
abusivo ou discriminatório, deve ser lastreado em cálculos atuariais
sólidos, a demonstrar a necessidade e pertinência do aumento, sob
pena de ser considerado meramente lucrativo ou impeditivo de
acesso justamente daqueles segurados que mais necessitam do
plano de saúde.
Dessa
maneira,
era
de
real
rigor
a
determinação de nulidade da cláusula contratual pois incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
14
com a norma regulamentar e a decisão do tribunal superior.
Do reajuste por sinistralidade
No que tange o reajuste em função dos custos
de assistência médico-hospitalar (VCMH), a apólice de seguro contem
a seguinte disposição, verbis:
“14- Reajuste de prêmios
O valor do prêmio anual será reajustado em cada
aniversário da apólice, e o valor das mensalidades, no
caso de prêmio parcelado, será reajustado nos meses
de Janeiro e Julho, levando-se em conta, em ambos os
casos, a evolução do valor da URS ITAU e a evolução
dos custos hospitalares, além da eventual mudança da
faixa etária do segurado e seus dependentes.”
Com efeito, conforme exposto, trata-se de
apólice
de
seguro
individual,
aplicam-se
as
disposições
regulamentares atinentes aos contratos individuais, sobretudo com
relação aos reajustes por sinistralidade.
Insta pontuar, portanto, que é caso se impor
limitação dos reajustes à periodicidade de 12 meses, consoante
disciplina a Resolução ANS no 195/2009.
Ainda, é caso de aplicação do que determina o
art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98, o qual condiciona à aprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
15
ANS o reajuste dos contratos individuais.
Nesse ponto, a Resolução Normativa no
389/2015 da ANS, que dispõe sobre a transparência das informações
no âmbito da saúde suplementar, estabelece a obrigatoriedade da
disponibilização do conteúdo mínimo obrigatório de informações
referentes aos planos privados de saúde no Brasil, verbis:
“Art. 14. A operadora deverá disponibilizar à pessoa
jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou
por adesão, com formação de preço pré-estabelecido,
assim definidos na Resolução Normativa no 85, de 7 de
dezembro
de
2004,
um
extrato
pormenorizado
contendo os itens considerados para o cálculo do
reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido
em negociação.
§1o O extrato pormenorizado de que trata o caput
deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 (trinta)
dias de antecedência da data prevista para a aplicação
do reajuste.
Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14
deverá conter, ao menos:
I
o critério técnico adotado para o reajuste e a
definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no
cálculo;
II a demonstração da memória de cálculo realizada
para a definição do percentual de reajuste e o período
de observação; e
III
o canal de atendimento da operadora para
esclarecimento
de
dúvidas
quanto
ao
extrato
apresentado.
Parágrafo único. Na hipótese de o contrato estipulado
prever um índice específico para o reajuste, a
operadora deverá informar o valor referente ao período
a que corresponde o reajuste.”
Na peculiaridade dos autos, tem-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
16
apólice de seguro fora celebrada em 1985, o que, segundo a aludida
legislação, implica na aplicação do reajuste por sinistralidade no mês
de Julho de cada ano.
No entanto, da leitura da disposição contratual,
verifica-se que não há qualquer indicação da periodicidade do
reajuste, tampouco a base de cálculo dos custos médicos.
Outrossim, os reajustes aplicados ao plano de
saúde em questão devem seguir os índices aprovados pela ANS para
o período.
Segundo a prova documental, em 2014 fora
aplicado o reajuste de 10,79% (fls. 109); em 2015 fora aplicado o
reajuste de 13,31% (fls. 110); em 2016 fora aplicado reajuste de
13,47% (fls. 112) e em 2017 fora aplicado reajuste de 14,76% (fls.
111).
Os índices aplicados nos anos de 2015 e 2016
são inferiores aos índices publicados pela ANS (percentuais de
13,55% e 13,57%, respetivamente, conforme sítio eletrônico da
agencia reguladora1).
No entanto, nos anos de 2014 e 2017, os
reajustes aplicados foram superiores aos divulgados pela ANS
1
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajustes-de-
mensalidade/reajuste-anual-de-planos-individuais-familiares/historico-de-reajuste-por-variacao-de-
custo-pessoa-fisica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
17
(percentuais de 9,65% e 13,55%, respetivamente, conforme sítio
eletrônico da agencia reguladora2).
Nesses termos, identifica-se a irregularidade
no aumento das mensalidades em desacordo com a determinação da
agência reguladora.
Não merece reforma, nesse ponto, a r.
sentença.
Da restituição de valores pagos a maior
D'outro bordo, reconhecida a abusividade dos
reajustes, fica a ré obrigada a restituir as quantias indevidamente
despendidas pelo autor, de forma simples, levando-se em conta a
limitação quanto ao prazo prescricional trienal.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, independentemente da comprovação do erro, repudia-se o
enriquecimento ilícito das partes.
Nesse diapasão: AgRg no REsp 1026215/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.05.2008, DJ de
28.05.2008; AgRg no REsp 1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag 953.299/RS, Rel.
Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ
de 03.03.2008.
No mesmo tom, por amostragem: Apelação no
0026565-05.2012.8.26.0576, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. WALTER
BARONE, j. 12/09/2014; Apelação no 1007852-60.2014.8.26.0554, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. DONEGÁ MORANDINI, j. 07/10/2014; Apelação no
0180816-22.2010.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JAYME
MARTINS DE OLIVEIRA NETO, j. 29/07/2014.
Cabível, portanto, a restituição simples dos
valores indevidamente desembolsados pelo consumidor a partir de
2
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajustes-de-
mensalidade/reajuste-anual-de-planos-individuais-familiares/historico-de-reajuste-por-variacao-de-
custo-pessoa-fisica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035020-08.2017.8.26.0562 -Voto no 28.195.
18
19/12/2014, vez que as parcelas anteriormente pagas estão
fulminadas pela prescrição, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% desde a citação.
Irretocável, pois, a r. sentença.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majore-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
arbitrados pela sentença para 15% do valor da condenação, com
correção a partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator